Tribunal: TJES
Processo: 0003791-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003791-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CORREIA DUTRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ COMPANHEIRA DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO NA TRAFICÂNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DO ACUSADO. VIABILIDADE. BALIZA “CONSEQUÊNCIAS”. INDEVIDAMENTE NEGATIVADA. VETORES “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS” CORRETAMENTE DESVALORADOS. TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO APREENDIDO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME AUTÔNOMO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APETRECHOS PARA REFINO E EMBALO DO ENTORPECENTE. . RECURSO DA RÉ PROVIDO E APELO DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
. O ingresso dos policiais, na residência, decorreu de uma ação legítima, pois perceberam que a porta da residência estava entreaberta, sendo possível visualizar a existência de materiais para refino e embalo de drogas, em cima da mesa de jantar, além do forte odor do entorpecente “crack”, evidenciando a circunstância de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Apelação da corré GRACIELE
. Nenhuma das testemunhas policiais militares, apontaram, de forma categórica, qual seria a sua conduta criminosa, existindo dúvida quanto a sua participação ou coautoria, na comercialização dos entorpecentes, além de relatarem que o serviço de inteligência, informou que um indivíduo, depois identificado como o acusado RAFAEL, era o responsável pela distribuição das drogas, não fazendo menção do envolvimento da ré, no esquema criminoso.

3. Inexistindo prova segura, comprovando o vínculo da acusada, com as drogas apreendidas, de rigor a sua absolvição, uma vez que a ciência ou até mesmo a conivência, com a conduta do corréu RAFAEL, seu companheiro, não torna possível concluir, pela sua responsabilização criminal, somente pelo fato de residirem no mesmo imóvel, onde foram encontrados os entorpecentes.

4.
Recurso da ré GRACIELE provido, para absolvê-la da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, e art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

5.
Apelação do acusado RAFAEL
. Viável a redução da pena-base do réu, já que o vetor “consequências” não merece desvalor, pois os fundamentos utilizados, acerca da disseminação da droga e a sua nocividade para a sociedade, são genéricos e abstratos.

6. Mantém-se a negativação da baliza “culpabilidade”, com reforço de argumentação, uma vez que o acusado utilizou da sua engenhosidade, para ocultar as drogas em sua residência, escondendo em um fundo falso de um armário, e no forro de um refrigerador, tanto é que os entorpecentes somente foram descobertos, com o uso do cão farejador, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

7. De igual modo, correta a negativação da vetorial “circunstâncias”, em razão da elevada quantidade de drogas encontradas, aproximadamente 03 (três) quilos e 800 (oitocentos) gramas de “cocaína” e “crack”, além do alto valor em dinheiro apreendido, no montante de R$ 14.915,00 (quatorze mil, novecentos e quinze reais) em espécie.

8. Na terceira fase dosimétrica, deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), pois a apreensão do artefato e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que encontradas na residência do acusado, onde também foram apreendidos os entorpecentes, e os materiais para seu refino e embalo, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância, sendo inviável o reconhecimento do delito autônomo de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

9. Não incide a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu RAFAEL foi preso, com diversos

apetrechos, em sua residência, para embalo e refino das drogas, como 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas, ácido bórico e remédio Griplacê, utilizados para diluir os entorpecentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

10. Apelo do acusado RAFAEL parcialmente provido, para reduzir sua pena, fixando-a, definitivamente em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantido o regime fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e dar provimento ao recurso da ré GRACIELE MUNIZ DE OLIVEIRA, e por igual votação, dar parcial provimento ao apelo do acusado RAFAEL CORREIA DUTRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003791-04.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CORREIA DUTRA, GRACIELE MUNIZ DE OLIVEIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, JOSAFA VICTOR ALVES QUEIROZ - ES34013
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
, interpostos por
RAFAEL CORREIA DUTRA
e
GRACIELE MUNIZ DE OLIVEIRA
,
contra a sentença de fls. 309/315, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do
crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, e art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa.

Há uma preliminar
de nulidade da prova
,

por desrespeito à inviolabilidade de domicílio,

suscitada pelas defesas de RAFAEL e GRACIELE.

Contudo, no caso, verifico que o contexto fático, legitimou os policiais a ingressarem no domicílio dos acusados sem autorização judicial, porquanto haviam, de fato, fortes indícios da prática criminosa, sendo que os militares entraram na residência, após receberem informações do serviço de inteligência, descrevendo o local onde um indivíduo, realizava o armazenamento, preparo e comercialização de entorpecentes.

Registro também, que a mãe do acusado RAFAEL, permitiu a entrada os policiais militares na área do imóvel, onde estão localizadas as residências.

Ademais, ao chegaram ao local, os policiais militares perceberam, que a porta da residência estava entreaberta, sendo possível perceber a existência de materiais para refino e embalo de drogas, em cima da mesa, além do forte odor do entorpecente “crack”.

Portanto, devidamente justificada a entrada no domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais militares na residência, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça
:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito,
a defesa de RAFAEL requer:

a) a fixação da pena-base no mínimo legal;

b) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), com a incidência do crime de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03); e

c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, a defesa de GRACIELE requer a sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda, no mínimo legal, com o decote da causa de aumento de pena, pelo emprego da arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), e o reconhecimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), além de requerer a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia que, no dia 18 de maio de 2022, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha-ES, policiais militares receberam informações do serviço de inteligência, relatando que um indivíduo, residente na casa 01, da rua Rubens Braga, realizava o armazenamento, preparo e comercialização de drogas, para a distribuição em bairros adjacentes.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares avistaram o indivíduo alvo, saindo da residência, sendo realizada a sua abordagem, momento em que o identificaram como o réu RAFAEL CORREIA DUTRA

Ato contínuo, a Sr.ª MARIA GIRLENE CORREIA DUTRA, mãe do réu RAFAEL, se apresentou no local da abordagem, e autorizou a realização de buscas na sua casa, que fica no primeiro andar do imóvel.

Narra também a denúncia, que na casa da Sr.ª MARIA, nada foi encontrado, tendo ela informado que o acusado RAFAEL, residia na casa, que fica no térreo do imóvel.

Ao se aproximar da residência de RAFAEL, os policiais militares observaram a porta entreaberta, sendo possível perceber, sobre a mesa,
a existência de drogas e materiais para seu refino e embalo, como 01 (um) liquidificador, sacolas plásticas, ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, 17 (dezessete) pedras de crack e 01 (um) prato com pó branco, com o remédio Griplacê, além de um forte odor de “crack”
.

Diante da situação de flagrante, os policiais militares adentraram na casa, encontrando sentada na sala a corré GRACIELE MUNIZ DE OLIVEIRA, e em buscas no imóvel, foram apreendidas no forro do refrigerador: a)
09 (nove) porções do tamanho de uma bola de tênis de cocaína; b) 01 (uma) sacola do tamanho de uma mão de cocaína; c) 240 (duzentos e quarenta) pedras de “crack”; d) 01 (uma) pistola Glock; e) 02 (carregadores), um deles com 17 (dezessete) munições e o outro com 15 (quinze) munições, ambos de calibre 380; f) 68 (sessenta e oito) munições calibre .40; e g) R$ 14.915,00 (quatorze mil, novecentos e quinze reais) em espécie
.

Por fim, relata a denúncia, que foi solicitado o apoio do batalhão de ações com cão, sendo possível localizar, na garagem do imóvel, em um fundo falso de um armário,
02 (dois) tabletes de “crack”, do tamanho de uma caixa de chocolate, além de 1/3 (um terço) de tablete, da mesma substância
.

Quanto

ao pleito absolutório, formulado pela ré GRACIELE
, tenho que razão assiste à defesa.

Embora a materialidade tenha sido comprovada pelo auto de apreensão (fls. 20/21), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 23), boletim unificado (fls. 27/33), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 134/141) e laudo de exame químico (fls. 167/168), verifico que a autoria, não restou demonstrada.

Isto porque, a testemunha policial militar ROBERTCHAY MOREIRA FALCÃO (mídia de fls. 227) relatou, em Juízo, que não tem como afirmar, qual seria a função da ré GRACIELE, na comercialização das drogas, tendo ponderado que ela deveria ter conhecimento, já que foram apreendidos materiais, para embalo e refino de entorpecentes em cima da mesa, na residência.

De igual modo a testemunha DANIEL DIOGO DO NASCIMENTO JESUS (mídia de fls. 227), também policial militar, narrou que não tem informação, de que acusada GRACIELE, tinha participação no preparo e venda das drogas, mas que ela deveria ter conhecimento, já que foram encontrados entorpecentes, dentro da residência e sobre a mesa.

Veja-se que nenhuma das testemunhas, apontaram, de forma categórica, qual seria a conduta criminosa imputada a ré GRACIELE, existindo dúvida quanto a sua participação ou coautoria, na comercialização dos entorpecentes.

Outrossim, verifico que os referidos policiais militares, também em Juízo, narraram que o serviço de inteligência do 4º Batalhão da PMES, informou que um indivíduo, depois identificado como o acusado RAFAEL, era o responsável pela distribuição das drogas, não fazendo menção do envolvimento da ré GRACIELE, no esquema criminoso.

Chamo atenção ainda, que a ré, tanto no seu depoimento na esfera policial (fls. 16), como no seu interrogatório judicial (mídia de fls. 227), foi enfática ao relatar que não tinha conhecimento, de que o seu companheiro, o acusado RAFAEL, estava comercializando drogas, e não sabia que ele guardava os entorpecentes na residência.

Deste modo, inexistindo nos autos, prova segura, comprovando o vínculo da acusada, com as drogas apreendidas, de rigor a sua absolvição, uma vez que a ciência ou até mesmo a conivência, com a conduta do corréu RAFAEL, seu companheiro, não torna possível concluir, pela sua responsabilização criminal, somente pelo fato de residirem no mesmo imóvel, onde foram encontrados os entorpecentes.

Sobre o tema, destaco o entendimento desta Câmara Criminal:

“(...) . 2.
Em relação à apelante Eliane e apelada Thaís não há elementos para aferir o dolo das rés em realizar um dos verbos insertos no art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque não é possível saber se as drogas estavam em suas residências por determinação de seus respectivos companheiros e em que consistiria a participação de cada uma no tráfico. Afinal, o fato de serem casadas com uma pessoa que realiza tráfico de drogas, não permite o silogismo de que sejam igualmente traficantes. É preciso diferenciar atos de conivência com atos de coautoria
.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150031867, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020

Em continuidade, quanto ao pedido de redução da pena-base
, formulado pela defesa do réu RAFAEL, verifico que, na fase do art. 59, do CP, a Magistrada negativou os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, estabelecendo a reprimenda em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação a baliza “culpabilidade”, embora a Magistrada não tenha utilizado a melhor técnica, tenho que é possível a realização do reforço de argumentação, para manter a sua desvaloração, uma vez que o acusado utilizou da sua engenhosidade, para ocultar as drogas em sua residência, escondendo em um fundo falso de um armário, e no forro de um refrigerador, tanto é que os entorpecentes, somente foram descobertos, com o uso do cão farejador, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo,

deve ser mantida a negativação da vetorial “circunstâncias”, em razão da elevada quantidade de drogas encontradas, aproximadamente
03 (três) quilos e 800 (oitocentos) gramas de “cocaína” e “crack”
(laudo de fls. 167/167-verso), além do alto valor em dinheiro apreendido, no montante de R$ 14.915,00 (quatorze mil, novecentos e quinze reais), em espécie.

De outro lado, entendo que o vetor “consequências” não merece desvalor, uma vez que os fundamentos utilizados, acerca da disseminação da droga, e a sua nocividade para a sociedade, são genéricos e abstratos.

Deste modo, e tendo como norte que não existe direito subjetivo do réu, à adoção de alguma fração, sendo um exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Indo adiante, a defesa do acusado RAFAEL pretende, na terceira fase dosimétrica
, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), com o reconhecimento do crime autônomo, de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

No entanto, tenho que a apreensão da arma de fogo e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que encontradas na residência do acusado, onde também foram apreendidos os entorpecentes, e os materiais para seu refino e embalo, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Assim, verifico que restou demonstrado o nexo entre as condutas de possuir a arma de fogo, e àquelas relativas ao crime de tráfico de entorpecentes, já que diretamente ligadas, não havendo que se falar em crime autônomo, de posse de arma de fogo.

Desta forma, mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto), tenho que a reprimenda deve ser estabelecida em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Por fim,
a defesa do acusado RAFAEL, requer a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), todavia, tenho como inviável a sua concessão, uma vez que o réu RAFAEL foi preso, com diversos

apetrechos, em sua residência, para embalo e refino das drogas, como 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas, ácido bórico e remédio Griplacê, utilizados para diluir os entorpecentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
(grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 793.218/GO,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 20/3/2023.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

da ré
GRACIELE MUNIZ DE OLIVEIRA
, para absolvê-la da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, e art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do acusado
RAFAEL CORREIA DUTRA
, para reduzir sua pena, fixando-a, definitivamente em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantido o regime fechado.

Outrossim, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.